Tribunal: TJMT
Processo: 1036738-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo Interno no 1036738-52.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Agravante: WENDER JOHNNY COSTA FERNANDES.
Agravada: DANIELE LISBINSKI AGUIAR.
Data do Julgamento: 12/12/2023.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a tempestividade do recurso inominado interposto, forçoso acolher o agravo interno, passando-se à análise do recurso inominado.
2. A cláusula compromissória de arbitragem, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307 /96.
3. No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036738-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE LISBINSKI AGUIAR - CPF: 064.633.211-25 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), WENDER JOHNNY COSTA FERNANDES 70325749124 - CNPJ: 40.642.441/0001-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AGRAVO PROVIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Reconhecida a tempestividade do recurso inominado interposto, forçoso acolher o agravo interno, passando-se à análise do recurso inominado.

2.

A cláusula compromissória de arbitragem, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307 /96.

3.

No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto por ser intempestivo. Assevera que a decisão não observou a prerrogativa que confere à Defensoria Pública a contagem em dobro dos prazos processuais.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante, pois a norma que veda a contagem em dobro é aplicável apenas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Assim, considerando a intimação da sentença ocorrida em 03/04/2023, o prazo de 20 dias úteis para interposição do recurso inominado somente encerrou em 04/05/2023, de modo que
o recurso inominado interposto em 03/05/2023 é tempestivo
.

Assim,
passo à análise do recurso inominado interposto
.

A parte recorrente argui a preliminar de incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de arbitragem no contrato firmado entre as partes.

Da análise do contrato apresentado na inicial, verifica-se que assiste razão à recorrente, uma vez que, apesar de se tratar de contrato de adesão, a cláusula compromissória está apresentada com destaque (negrito) e conta com campo específico de assinatura. Vejamos o trecho do contrato firmado entre as partes:

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A cláusula compromissória de arbitragem, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307 /96. 2. No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com cláusula compromissória, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a cláusula), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral, impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1063448-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Destarte, forçoso reconhecer a legitimidade e exigibilidade da cláusula compromissória de arbitragem e a consequente incompetência do Poder Judiciário para análise da matéria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto para CONHECER E PROVER O RECURSO INOMINADO, reconhecendo a incompetência do juízo.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023